Tribunal: TJES
Processo: 5000044-25.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-25.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000044-25.2022.8.08.0046

EMBTE
: IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA

EMBDO
: BANCO BMG SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sustentando a existência de contradição no acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de que os documentos juntados aos autos comprovariam que os valores creditados na conta do autor não foram sacados por meio de cartão de crédito, conforme constou na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, considerando as alegações apresentadas
no recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa devidamente a tese de nulidade do contrato por vício de consentimento, concluindo pela inexistência do alegado defeito do negócio jurídico, com base na prova documental constante nos autos.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sendo a intenção do embargante rediscutir o mérito da decisão desfavorável, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

Consta do voto condutor que o recorrente assinou termo contratual expresso, demonstrando ciência quanto às condições pactuadas, incluindo a adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização de desconto em folha de pagamento.

A instituição financeira comprovou a realização de saques complementares na conta do consumidor, afastando a tese de ausência de utilização do cartão.

Não configurada a contradição alegada, rejeita-se a pretensão aclaratória, alertando-se que o uso indevido dos recursos processuais pode ensejar a aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do mérito não se admite em sede de Embargos de Declaração.

A inexistência de vício de consentimento no contrato, quando demonstrada pela prova documental, afasta a nulidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível 5006594-10.2023.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000044-25.2022.8.08.0046

EMBTE
: IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA

EMBDO
: BANCO BMG SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA
,
aponta
contradição
no acórdão contido
n
o id.
8163688
,
sob alegação de
“
que nos documentos juntados a Contestação de ID 6486382 restou claro que todos os valores foram creditados na conta do Autor e não foram sacados mediante a cartão como constante na decisão recorrida.
”

Em destaque a ementa
objurgada
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes.

2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

3)
Em que pese a alegação de que "
em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado
", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".

4)
Não prospera, ademais, a tese de "
que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão
", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.

5)
Recurso desprovido.

6)
Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença.

Muito bem.

Adianto
que sem razão
o embargante
.

O
assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente,
e vislumbrado
apenas o
intuito em rediscutir
a questão posta
, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
ressalte-se que
deve a parte
utilizar-
se

dos meios
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

D
estaco em parte o Voto
condutor do julgamento, na oportunidade proferido sob
relatoria
do eminente Des. Fábio Brasil Nery
que,
à
unanimidade,
negou provimento ao apelo,
afastando a tese de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, alegado na lide.

[...] Não se olvida, todavia, ser assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é da autora/apelante o ônus a prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.
II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais de 1%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (apelação cível 5006594-10.2023.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2024)

Na hipótese, verifico não ter se desincumbido o apelante do ônus de infirmar a legalidade do contrato firmado.

E isso porque é expressa a avença quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Ora, em que pese a alegação de que "
em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado
", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG" (id. 6486435).

Não prospera, ademais, a tese de "
que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão
", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor (id. 6486438).

Incabível, nesse contexto, a tese recursal de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, devendo ser de fato observado o
pacta sunt servanda
.
[...]

Deste modo, não há
contradição
a ser sanada, eis que, claramente,
rediscutir o mérito já examinado, o que não é possível pela via dos aclaratórios
.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.